Tribunal: TJBA
Processo: 8040148-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040148-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Concurso público. Ação anulatória de ato administrativo. Indeferimento de tutela antecipada. Revisão de critérios de correção de prova discursiva.
Possibilidade
de substituição da banca examinadora pelo poder judiciário,
fora do
Tema 485 do STF. D
ecisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por candidato reprovado em concurso público para o cargo de Sargento da Polícia Militar da Bahia. O Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no Tema 485 da repercussão geral estabelecendo que o controle jurisdicional sobre o conteúdo das questões de concursos públicos deve ser exercido com cautela e parcimônia, limitando-se à verificação de eventual violação aos princípios constitucionais, sem substituir a banca examinadora na avaliação técnica do conteúdo das questões e dos critérios de correção, salvo quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade; ou na hipótese de teratologia. No caso em exame, a banca examinadora apresentou fundamentação técnica detalhada e específica ao analisar o recurso administrativo, apontando de forma pormenorizada os erros gramaticais identificados na dissertação do candidato. A avaliação foi realizada dentro dos critérios técnicos estabelecidos no edital, com fundamentação específica e detalhada, não se vislumbrando evidente ilegalidade, erro grosseiro ou violação aos princípios constitucionais que justificariam a intervenção judicial. O parecer técnico apresentado pelo agravante constitui mera divergência interpretativa quanto aos critérios avaliativos, não sendo apto a demonstrar ilegalidade manifesta na correção realizada pela banca examinadora. A mera discordância do candidato quanto à correção de sua prova não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da impessoalidade. Quanto ao requisito de urgência, o resultado definitivo da avaliação de prova discursiva ocorreu em fevereiro de 2024 e o processo seletivo foi finalizado em agosto de 2024. A nova convocação mencionada pelo agravante se refere especificamente à distribuição para avaliação médica, não alcançando as etapas prévias pertinentes às provas objetiva e discursiva. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos cumulativos do art. 300 do CPC não demonstrados. Recurso não provido.